Tribunal: TJDFT
Processo: 0718699-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718699-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, FABIANO JOSE FERNANDES APELADO: MICROSOFT INFORMATICA LTDA, SARA RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS e FABIANO JOSÉ FERNANDES em face de sentença prolatada pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 58229951, p. 1/6) que, em sede de ação de conhecimento proposta em face de MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA e SARA RODRIGUES DA SILVA FERNANDES, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, sob o fundamento de que os autores, ora apelantes, não comprovaram a titularidade do perfil eletrônico que pretendem retomar o acesso, em inobservância ao comando estampado no art. 373, I, do CPC. Em razão da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com apoio no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 58098582, p. 1/ 7), os autores argumentam que a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 12.965/14) determina que os agentes de tratamento de dados devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger tais dados de situações acidentais ou ilícitas (vide arts, 17, 18 e 43 da LGPD). Ressaltam que, nos autos do processo de n. 0721383-52.2022.8.07.0001, a TECBIS - contratada para operacionalizar a “nuvem” - reconheceu que “o bloqueio à rede corporativa do escritório não foi realizado via senha de acesso da TECBIS, mas pela ex-sócia, Sara Rodrigues da Silva Fernandes com sua senha de administrador” (ID 58229959, p. 9), a macular a alegada impossibilidade de não ter havido a titularidade do perfil eletrônico em debate. Aduzem que, diante de tal dinâmica, resta patente que a rede fornecida apresentou falha no sistema de verificação de acesso, já que alijada a possibilidade de manutenção e/ou recuperação de acesso da sociedade de advogados demandante, que utilizava tal nuvem - e pagava por tal acesso -, e que “não disponibilizou qualquer forma de comprovação de identidade (e, portanto, de titularidade) para aqueles que foram alijados dos mecanismos de verificação preestabelecidos” (p.10). Alegam que o escritório é consumidor em relação à ré MICROSOFT, ante a flagrante vulnerabilidade técnica e econômica que permeia a relação contratual estabelecida entre ambos (art. 29 do Código de Defesa do consumidor - CDC). Aduzem que há vício do serviço (art. 14 do CDC), haja vista que a impossibilidade de a MICROSOFT franquear acesso ao perfil de administrador para a sociedade autora, por qualquer meio, “causará danos irreparáveis ao autor e, por consequência, a seus clientes, cujos dados estão indisponíveis na aplicação sequestrada maliciosamente pela ex-sócia” (p.10). Ressaltam que a sociedade TECBIS foi contratada para operacionalizar a “nuvem” MICROSOFT e os e-mails institucionais do escritório de advocacia, apresentando não apenas todos e-mails institucionais utilizados para tal desiderato, bem como a “conta do painel” identificada por “admin@fernandesesilva.onmicrosoft.com", sobre a qual recaiu o pedido realizado na peça vestibular. Afirmam que a existência de referida conta também resta comprovada pela troca de e-mails da ré SARA RODRIGUES DA SILVA FERNANDES com a TECBIS, na qual a ex-sócia reconhece que, após alteração contratual, passou a ser “sócia responsável pela implantação de toda a estrutura que protege as informações da empresa FERNANDES e SILVA”, com utilização da conta “admin@fernandesesilva.onmicrosoft.com" (p. 13). Diante de tais elementos probatórios, os autores apelantes alegam que se desincumbiram do encargo que derivou do ônus probatório que lhes competia, considerando a regra ordinária de distribuição extraída do art. 373 do CPC, não sendo crível exigir provas técnicas que somente poderiam ser elaboradas pela MICROSOFT, por se tratar de “prova inalcançável por um mero escritório de advocacia” (p. 14). Acrescentam que o sequestro da rede corporativa pela ex-sócia vulnera dados sigilosos dos seus clientes, tendo em vista que, a despeito de restarem guarnecidos na “nuvem”, não se sabe quais pessoas estão acessando tais informações e com quais propósitos, sobretudo ante o afastamento cautelar da ex-sócia SARA RODRIGUES DA SILVA FERNANDES da sociedade de advogados. Postulam a concessão de tutela de urgência recursal, para que tenham acesso aos documentos relativos à prestação dos serviços do próprio escritório e/ou que haja a concessão das chaves de acesso do perfil de administrador (“admin@fernandesesilva.onmicrosoft.com"). No mérito, requerem o provimento do presente apelo, a fim de que: (a) em nome da sociedade contratante/apelante, haja a concessão de chaves de acesso do perfil de administrador (“admin@fernandesesilva.onmicrosoft.com") na plataforma MICROSOFT AZURE (b) caso tenha havido eventual exclusão do serviço de armazenagem de dados dos documentos, que a MICROSOFT seja condenada a restaurar os arquivos excluídos; e (c) a devolução do acesso dos autores aos e-mails corporativos operados pelo provedor de e-mails da MICROSOFT, com a retirada do MFA do APP da ex-sócia SARA RODRIGUES DA SILVA FERNANDES, substituindo pelo cadastro operacional do Dr. FABIANO JOSE FERNANDES, via celular e com MFA. Contrarrazões apresentadas apenas pela ré MICROSOFT (ID 58229968, p. 1/23), com pedido de não conhecimento do apelo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. É o relatório. Considerando a ausência de certificação acerca do transcurso do prazo para contrarrazões relativa a ré SARA RODRIGUES DA SILVA FERNANDES, empreendi diligência no sistema informatizado desta Corte de Justiça, e verifiquei que, a despeito de ter havido o substabelecimento sem reservas pela ré (ID 58229957, p. 1), antes mesmo da interposição do apelo - e, portanto, da consectária intimação para contrarrazões -, ao que tudo indica a Serventia “a quo” não promoveu a alteração dos patronos no registro processual correspondente (Pje). Posta a questão nestes termos, com a finalidade de evitar superveniente alegação de nulidade, intime-se a ré SARA RODRIGUES DA SILVA FERNANDES para a finalidade prevista no art.1.010, §1o, do CPC, considerando as alterações advindas do supracitado substabelecimento. Após, retornem-me os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator